Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DUPLA APRESENTAÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIROS MILITARES DO DF. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A SUBTENENTES. PATENTE INFERIOR. PARTICIPAÇÃO. PROMOÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO REGIDA PELA HIERARQUIA. OBSERVÂNCIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de contrarrazões que deduziram teses jurídicas completamente dissociadas da controvérsia tratada no feito, diante da violação ao princípio da dialeticidade, tampouco de contrarrazões apresentadas depois de já exercida validamente a faculdade processual em um momento anterior, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, que se configura como medida técnica garantidora de segurança jurídica.
2. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, que não demande dilação probatória.
3. A carreira militar é organizada sob o pilar da hierarquia, sendo que as promoções são realizadas de forma seletiva, gradual e sucessiva, conforme prevê o art. 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, instituído por meio da Lei n° 7.479/86.
4. A Constituição Federal estabelece, no art. 42, que “Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.
5. As legislações que regem a corporação militar devem ser interpretadas de forma sistemática, compreendendo todo o sistema normativo regente do Corpo de Bombeiros, e não apenas de forma isolada.
6. Considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias para os militares, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, a regra editalícia questionada afigura-se em conformidade com a legislação de regência, não sendo possível promover um militar da graduação de praça segundo-sargento à graduação de oficial segundo-tenente, por merecimento, sem ferir todo o sistema que rege a corporação.
7. Apelação conhecida e desprovida.